Tribunal: TJMT
Processo: 1014755-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014755-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA - CNPJ: 15.448.996/0004-12 (AGRAVANTE), LAVE DRIVE E CONVENIENCIA LTDA - CNPJ: 48.886.343/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de
Ação de Resolução Contratual com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de Bens Móveis
, indeferiu liminarmente a medida constritiva requerida com fundamento em contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para deferimento de busca e apreensão de bens móveis vinculados a contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, especialmente quanto à comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, acompanhados das notas fiscais, das duplicatas vencidas e do protesto dos títulos, demonstram a probabilidade do direito invocado.

4. Os arts. 525 e 526 do Código Civil asseguram ao vendedor a faculdade de recuperar a posse da coisa vendida com reserva de domínio após a constituição do comprador em mora.

5. A mera existência de inadimplemento contratual e de títulos protestados não comprova, por si só, perigo de dano concreto ou risco atual de ocultação, alienação ou dilapidação dos bens.

6. Alegações genéricas de insolvência da devedora e de possível constrição judicial por terceiros, desacompanhadas de elementos probatórios objetivos, não satisfazem o requisito do
periculum in mora
exigido pelo art. 300 do CPC.

7. Bens móveis de uso comercial de grande porte, vinculados à atividade empresarial do devedor, não apresentam, por sua natureza, características de alta perecibilidade ou facilidade de dissipação que justifiquem, por si sós, medida constritiva imediata.

8. A retirada prematura dos bens pode comprometer a atividade econômica da agravada e, consequentemente, dificultar a própria satisfação do crédito perseguido.

9. A busca e apreensão dos bens implica antecipação substancial dos efeitos práticos da tutela jurisdicional definitiva, circunstância que demanda maior rigor na aferição dos requisitos autorizadores da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A cláusula de reserva de domínio e a constituição em mora do comprador conferem probabilidade do direito para retomada dos bens objeto do contrato. 2. O inadimplemento contratual e o protesto de títulos não demonstram, isoladamente, o perigo de dano necessário à concessão de tutela de urgência de busca e apreensão. 3. A potencial irreversibilidade da busca e apreensão impõe interpretação restritiva dos requisitos da tutela de urgência, especialmente quando a medida antecipa substancialmente os efeitos práticos da tutela jurisdicional definitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 521 a 528.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1024391-48.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedidos de antecipação da tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo interposto por
COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA.
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Alexandre Elias Filho, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Resolução Contratual com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de Bens Móveis

n. 1010042-77.2026.8.11.0041, movida em face de
LAVE DRIVE E CONVENIÊNCIA LTDA.
, indeferiu a medida constritiva pleiteada liminarmente (id. 358431356).

Em suas razões, a agravante sustenta ter celebrado contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio no valor de R$ 61.468,30, tendo por objeto diversos bens. Aduz que a recorrida quitou apenas 03 duplicatas, restando inadimplidas as parcelas com vencimentos em 30/08/2025, 09/09/2025, 29/09/2025, 09/10/2025, 29/10/2025, 09/11/2025, 28/11/2025 e 09/12/2025, perfazendo saldo devedor atualizado de R$ 53.815,92.

Afirma ter constituído a devedora em mora mediante protesto das duplicatas n. 105827/4 e n. 106779/1 no 4o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá. Assinala que a conduta da ré lhe causou lesão patrimonial de expressiva monta, comprometendo a plena vigência do instrumento celebrado entre as partes.

Argumenta que a requerida pode se desfazer do bem ou ocultá-lo, havendo ainda possibilidade de constrição por outros credores ou perecimento, o que prejudica o resultado útil do processo. Aponta que tal risco é iminente, considerando que a empresa agravada se tornou insolvente no comércio local e descumpridora contumaz de suas obrigações, presunção confirmada pelo protesto do título.

Com essas considerações, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, para que fosse deferida a medida de urgência consistente na busca e apreensão dos bens móveis arrolados na inicial, bem como sua avaliação. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação integral da tutela acautelatória pleiteada na origem.

O requerimento de atribuição de efeito ativo ao recurso foi indeferido (id. 358923384).

Sem contraminuta (id. 359294384).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que a empresa
COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA.
ajuizou
Ação de Resolução Contratual com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de Bens Móveis
em desfavor de
LAVE DRIVE E CONVENIÊNCIA LTDA.
, visando à retomada dos bens descritos na exordial, gravados com cláusula de reserva de domínio em contratos de compra e venda celebrados entre as partes (id. 224372713, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...) no que se refere ao pedido de concessão da tutela provisória de urgência, tenho que devem estar comprovados cumulativamente ambos os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano ou do resultado útil do processo.

A parte autora requer, em sede de tutela de urgência, o deferimento de liminar para determinar a imediata busca e apreensão dos bens do requerente.

Nessa lógica, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...)

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência
. (...)”.
(id. 225652001, na origem).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva que a decisão interlocutória seja reformada, com vistas à concessão da tutela de urgência intentada.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia reside na verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência requerida, especialmente no tocante à busca e apreensão de equipamentos objeto de contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio.

Como cediço, para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que, por se tratar de medida excepcional de natureza constritiva, impõe-se rigoroso exame desses pressupostos.

No tocante à probabilidade do direito, a documentação carreada aos autos demonstra a existência de dois contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, nos termos dos arts. 521 a 528 do Código Civil, firmados entre as partes, o primeiro datado de 09/06/2025, no valor de R$ 49.002,30, e o segundo de 31/07/2025, no importe de R$ 12.466,00 (id. 224372717, na origem), acompanhados das respectivas notas fiscais eletrônicas (id.
224372719, na origem)
.

Ademais, resta evidenciado o inadimplemento parcial da obrigação, sendo que do primeiro contrato a agravada quitou apenas as três parcelas iniciais, permanecendo em aberto as quatro remanescentes, ao passo que do segundo nenhuma prestação foi adimplida, totalizando oito duplicatas vencidas e não pagas (id.
224372721, na origem). Registra-se, ainda, a
regular constituição em mora mediante protesto (id.
224372720
, na origem), elementos que, em conjunto, efetivamente conferem plausibilidade à pretensão deduzida.

Com efeito, os arts. 525 e 526 do Código Civil conferem ao vendedor, uma vez constituído o comprador em mora, a faculdade de recuperar a posse da coisa vendida com reserva de domínio, direito que, no caso dos autos, se encontra materialmente configurado.

Ocorre que o mesmo não se pode afirmar em relação ao segundo pressuposto. A fundamentação recursal apoia-se, essencialmente, na assertiva de que a recorrida se encontra em estado de insolvência no comércio local e se revela descumpridora contumaz de suas obrigações, com risco de que os bens sejam ocultados, alienados a terceiros ou submetidos a constrição por outros credores. Tais alegações, entretanto, revestem-se de caráter genérico, desprovidas de substrato probatório concreto que as corrobore de forma inequívoca e demonstrem a iminência do alegado perigo.

Deveras, a existência de título protestado e o inadimplemento contratual, ainda que somados à ausência de iniciativa para composição do débito, não constituem, por si sós, elementos suficientes para evidenciar risco real e atual de dilapidação, ocultação ou alienação dos bens.

O protesto configura meio legítimo de constituição em mora, sem autorizar, de forma isolada, a inferência de situação financeira crítica do devedor. Do mesmo modo, o inadimplemento é pressuposto da ação resolutória, e não se confunde com o
periculum in mora
exigido para a tutela provisória de urgência, que reclama demonstração concreta de conduta ativa voltada à frustração da garantia real ou de risco efetivo de comprometimento da eficácia do provimento jurisdicional definitivo, inexistente na espécie.

Outrossim, vale ressaltar que a tutela de urgência de natureza cautelar, máxime quando requerida sem a prévia oitiva da parte contrária, demanda demonstração cristalina não apenas da probabilidade do direito invocado, mas sobretudo da urgência inadiável da intervenção judicial. O caráter extraordinário dessas medidas impõe ao requerente o ônus de evidenciar, mediante prova cabal e consistente, que a demora na prestação jurisdicional acarretará dano irreparável ou de difícil reparação, sendo insuficiente, para esse fim, o mero receio subjetivo ou conjecturas abstratas acerca de possível comportamento futuro do devedor.

Demais disso, os bens de maior expressão econômica arrolados na inicial (equipamentos de uso comercial como refrigerador, forno, fritador e balcão quente/frio) não apresentam características de alta perecibilidade ou facilidade de dissipação que justifiquem intervenção judicial sumária, sendo insuficiente,
per se
, para evidenciar risco concreto e atual ao resultado útil do processo.

Para mais, parcela dos bens arrolados na inicial guarda relação direta com as operações da agravada, de modo que sua retirada prematura poderia comprometer o funcionamento do negócio e, reflexamente, a própria capacidade de adimplemento da obrigação, configurando medida que, paradoxalmente, dificultaria a satisfação do crédito que se pretende garantir.

Deve-se ponderar, também, que a concessão da medida constritiva importaria em antecipação substancial dos efeitos práticos da tutela jurisdicional pretendida, conferindo à agravante, antes da devida comprovação do direito alegado em contraditório pleno, a retomada da posse dos bens objeto da lide.

Por certo, a potencial irreversibilidade da busca e apreensão reforça a necessidade de maior rigor analítico, pois uma vez efetivada, a medida produz consequências concretas e imediatas na esfera patrimonial e operacional da agravada, podendo gerar situações de difícil reversão caso a ação venha a ser julgada improcedente. Tal cenário exigiria demonstração ainda mais consistente dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, o que não se vislumbra no presente caso.

Neste contexto, a prudência judicial recomenda que se aguarde o trâmite regular do processo principal, quando as partes poderão produzir amplamente as provas necessárias à elucidação da controvérsia, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, preservando-se o equilíbrio processual e o devido processo legal. O indeferimento da tutela não compromete o exercício do direito da recorrente, que permanece íntegro para apreciação no mérito da ação de origem, podendo demonstrar eventual superveniência de circunstâncias que justifiquem reavaliação da medida acautelatória.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento deste Relator:

“(...) 1. Embora a cláusula de reserva de domínio e a constituição em mora confiram probabilidade do direito para retomada dos bens, a concessão de tutela de urgência para busca e apreensão exige demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não bastando alegações genéricas. 2. A mera presunção de insolvência do devedor, desacompanhada de indícios concretos de ocultação ou alienação dos bens, não autoriza a concessão de medida liminar de busca e apreensão, especialmente quando se tratar de equipamentos empregados na atividade produtiva do devedor.” (...)”.
(TJMT, N.U 1024391-48.2025.8.11.0000, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2025, publicado no DJE 27/08/2025).

Por tais fundamentos, considerando a ausência de comprovação suficiente do
periculum in mora
e a necessidade de preservação do contraditório, conclui-se que a decisão objurgada adotou solução tecnicamente adequada às circunstâncias do caso, consentânea, nesta fase processual, com os princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da excepcionalidade das medidas constritivas sem prévia oitiva da parte contrária, razão pela qual não merece reforma.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA.
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026